Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719984-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA VITI RIBEIRO AGRAVADO: ORIVALDO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELOÍSA VITI RIBEIRO em face da decisão proferida no ID 72030965 dos autos da Apelação no 0739202-65.2023.8.07.0001 que não conheceu do recurso apresentado por deserção. Despacho de ID 72030354 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, tendo ela se quedado inerte, conforme certificado no ID 72454846. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece os casos em que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Estabelece, também, os casos em que cabe o Agravo Interno. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (...) Resta claro que o recurso cabível seria o agravo interno, pois a parte recorre de decisão proferida por esta Relatoria, sendo absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento. Ademais, no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, sendo necessário não conhecer do recurso. Ressalta-se, ainda, que a parte já havia interposto um Agravo de Instrumento nos autos da apelação, de forma que o presente recurso fere, também, o princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO PARA RECORRER SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O princípio da preclusão impede que, após a interposição do recurso, seja promovida sua alteração substancial para modificar a parte recorrente, inviabilizando a regularização da peça recursal em momento posterior. 5. O princípio da unirrecorribilidade impede que um mesmo ato judicial seja impugnado por mais de um recurso simultâneo, o que inviabiliza a correção da titularidade recursal após a interposição do recurso original. 6. Diante da manifesta inadmissibilidade da apelação interposta por pessoa falecida, correta a decisão que não conheceu do recurso. (...) (Acórdão 1994858, 0712786-72.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. INEXIGILIDADE DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A controvérsia quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação também é objeto do Agravo de Instrumento no 0743541-36.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. 2. Inviável a reanálise da matéria, diante da necessidade de observância do princípio da unirrecorribilidade. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1995557, 0753719-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Interpostos dois embargos de declaração pela mesma parte, conhece-se apenas daquele protocolado em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1989765, 0710426-04.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 02/05/2025.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 16:58:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador